Tribunal: TJSP
Processo: 0153462-22.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Indenização securitária. Sentença de extinção, sem julgamento do mérito, por ausência de recolhimento das custas processuais. Recurso interposto pelo autor. Gratuidade de justiça.
1. Concessão tácita. Inocorrência. Benefício expressamente revogado em incidente de impugnação à assistência gratuita. Decisão mantida em segundo grau.
2. Apelante alega que

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Indenização securitária. Sentença de extinção, sem julgamento do mérito, por ausência de recolhimento das custas processuais. Recurso interposto pelo autor. Gratuidade de justiça.
1. Concessão tácita. Inocorrência. Benefício expressamente revogado em incidente de impugnação à assistência gratuita. Decisão mantida em segundo grau.
2. Apelante alega que falência de grupo empresarial demonstra sua hipossuficiência. Fato notório. Improcedência. Pessoa do sócio e da pessoa jurídica empresarial não confundem.
3. Apelante reitera mesmos argumentos já debatidos no julgamento do agravo de instrumento, que rejeitou gratuidade e diferimento do recolhimento das custas. Impossibilidade. Preclusão. Inteligência dos arts. 505 e 507 CPC.
4. Honorários recursais fixados nos termos do CPC 2015. Resultado. Apelação não provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000882934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0153462-22.2010.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ANTONIO IAFELICE, são apelados CHUBB DO BRASIL
COMPANHIA DE SEGUROS e SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS
BRASIL SEGUROS S.A..
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. Sustentou oralmente a Dra. Carolina Naves Silvestre -
OAB/SP 441.118.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0153462-22.2010.8.26.0100 -Voto no 27583 - G
2
Voto no 27583
Apelação Cível no 0153462-22.2010.8.26.0100
Apelante: Antonio Iafelice
Apelados: Chubb do Brasil Companhia de Seguros e Swiss Re Corporate
Solutions Brasil Seguros S.a.
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Marcelo Augusto Oliveira
Apelação cível. Ação de cobrança. Indenização securitária.
Sentença de extinção, sem julgamento do mérito, por
ausência de recolhimento das custas processuais. Recurso
interposto pelo autor. Gratuidade de justiça.
1.
Concessão
tácita.
Inocorrência.
Benefício
expressamente revogado em incidente de impugnação à
assistência gratuita. Decisão mantida em segundo grau.
2. Apelante alega que falência de grupo empresarial
demonstra
sua
hipossuficiência.
Fato
notório.
Improcedência. Pessoa do sócio e da pessoa jurídica
empresarial não confundem.
3. Apelante reitera mesmos argumentos já debatidos no
julgamento do agravo de instrumento, que rejeitou
gratuidade e diferimento do recolhimento das custas.
Impossibilidade. Preclusão. Inteligência dos arts. 505 e 507
CPC.
4. Honorários recursais fixados nos termos do CPC 2015.
Resultado. Apelação não provida.
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança de indenização
securitária movida por Antonio Iafelice, em face de Chubb do Brasil
Companhia de Seguros e Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros
S/A.
O processo foi extinto, sem julgamento do mérito, ante
ausência de recolhimento das custas iniciais pelo autor. Em razão da
sucumbência, o autor foi condenado a arcar com as custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em R$30.000,00,
sendo 75% para Chubb do Brasil Companhia de Seguros e 25% para Swiss
RE Corporate Solutions Brasil S/A (fl. 1.927).
Apela o autor, alegando que faz jus à gratuidade de
justiça, nos termos do arts. 98 e 99, §§1o, 3o, 4o, 7o, CPC. Diz que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0153462-22.2010.8.26.0100 -Voto no 27583 - G
3
benefício foi concedido inicialmente, porém, posteriormente revogado, sem
que tenha havido alteração de sua capacidade econômica. Não tem
condições de pagar R$85.000,00 a título de custas. Insiste que não é
necessário estado de miserabilidade para concessão da gratuidade, bem
como a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade.
Alternativamente, pede seja concedido o diferimento
do recolhimento das custas para o final do processo. Diz que houve
deferimento tácito, implícito, da gratuidade de justiça, visto que as custas
não foram recolhidas durante a instrução processual. Ademais, é fato
notório que o apelante necessita da gratuidade (art. 374, CPC), pois
constam nos autos contratos descumpridos pelo apelado, cópia da
recuperação e decreto falimentar das empresas do Grupo Agreanco, da
qual o apelante era presidente e de onde retirava recursos para seu
sustento e de sua família.
Pede provimento do recurso, para concessão do
benefício e retorno dos autos ao Primeiro Grau, para julgamento do mérito
da ação.
O
recurso
foi
devidamente
processado,
com
oferecimento de contrarrazões.
É o relatório do essencial.
Tendo em vista que a gratuidade de justiça constitui o
mérito do recurso de apelação, está dispensada do recolhimento do
preparo (§1o, art. 101, CPC).
Ao que consta dos autos, a gratuidade de justiça
concedida ao apelante/autor foi revogada pelo D. Juízo de Primeiro Grau,
em incidente de impugnação à assistência judiciária, decisão
posteriormente confirmada em Segundo Grau, no julgamento agravo de
instrumento 0043237-07.2011.8.26.0000.
Em cumprimento ao Acórdão, o d. Juízo determinou o
recolhimento das custas iniciais, providência não concretizada pelo autor, o
que acarretou a sentença de extinção do processo, sem julgamento do
mérito.
Assim sendo, é manifestamente descabida a alegação
de que benefício foi concedido tacitamente. Não houve omissão do d. Juízo
de Primeiro Grau na apreciação do pedido de gratuidade. A questão foi
expressamente resolvida durante o processo. Inicialmente, a gratuidade foi
expressamente concedida; posteriormente, foi expressamente revogada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0153462-22.2010.8.26.0100 -Voto no 27583 - G
4
Também não procede a alegação de que a falência do
grupo empresarial caracteriza fato notório de hipossuficiência do apelante,
pois a pessoa física e a pessoa jurídica não se confundem; o apelante
poderia ter bens e outras fontes de renda.
O que o apelante pretende é tentar reverter o
resultado do julgamento do agravo de instrumento, sem comprovar a
alegada hipossuficiência, repetindo os mesmos argumentos já refutados há
anos.
O apelante apenas insiste que dependia dos recursos
do grupo empresarial Agrenco, do qual era presidente, que veio à falência.
Entretanto, a alegação já foi refutada no julgamento do agravo de
instrumento, de forma muito bem fundamentada, com base em evidências
de que o apelante tem outras fontes de renda, destacando-se, ainda, que
tem padrão de vida manifestamente incompatível com a alegada
hipossuficiência financeira.
Vale transcrever as bem lançadas razões de decidir
do relator do agravo de instrumento 0043237-07.2011.8.26.0000, Exmo.
Des. Grava Brazil (fls. 1.865/1.870):
"A análise da normativa leva à conclusão da necessidade de
comprovação
das
condições
justificadoras
da
gratuidade
pretendida, que não é extensiva a todos. A condição de
miserabilidade, portanto, deve se apresentar de forma clara e
isenta de dúvidas.
Ocorre que, no caso, os documentos trazidos pelo agravante não
convencem, mormente pelo fato de a condição financeira
ostentada por ele há anos, sua formação e experiência
profissional não comportarem a presunção de hipossuficiência.
O agravante acostou as declarações de imposto de renda, como
isento, apresentadas no país (fls. 314/319), bem como extrato do
Banco Itaú referente à conta que recebe benefício previdenciário.
Nada obstante, a documentação acerca da condição financeira na
França (país em que reside), além de não traduzidas, não são
conclusivas.
Note-se,
por exemplo, que as cópias das
declarações fiscais apresentadas perante o governo francês não
são sequer legíveis (fls. 323/343).
Ademais, por meio do documento de fls. 269, pode-se verificar,
ainda mais, a fragilidade dos argumentos trazidos no
inconformismo, posto que, embora alegue que sua única fonte de
renda é o valor percebido pelo INSS, no documento há referência
à ocupação de cargo de gerente da empresa Morena Holding,
mencionando, inclusive, o recebimento, a esse título, da quantia
de 8.000 euros, nos anos de 2.009 e 2.010.
Vale dizer, considerando o elevado custo de vida francês, não é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0153462-22.2010.8.26.0100 -Voto no 27583 - G
5
crível a alegação de que o agravante subsista apenas com a
aposentadoria
brasileira,
não
tendo
sido
prestados
esclarecimentos acerca de eventual atividade lá desenvolvida.
Impossível
afirmar
a condição financeira ostentada pelo
agravante, sendo que, conforme consignou a i. Julgadora da
origem, o ônus lhe competia.
Não bastasse, no que tange à alegada indisponibilidade de seus
bens, também ausentes elementos que justifiquem a reforma da r.
decisão agravada.
Isto porque, com o transito em julgado da rejeição da denúncia, os
bens do agravante foram desbloqueados e, embora pretenda
afirmar que continuam comprometidos em razão da recuperação
judicial do Grupo Agrenco e execução proposta pelo Deutsche
Banck, o fato não se encontra satisfatoriamente demonstrado nos
autos.
É que, com relação à recuperação judicial, embora seja
verdadeira a afirmação de que seu plano impeça a distribuição de
recursos aos sócios antes de cumpridas todas as obrigações da
empresa (fls. 425), essa disposição em nada influencia os bens já
de titularidade dos sócios, ao manos até o momento.
Outrossim, em atenção à execução, foi comprovada a presença
do agravante no polo passivo, mas não o bloqueio de seus bens.
Vale destacar, nessa senda, a ponderação feita pela 22a Câmara
de Direito Privado, deste E. Tribunal, quando do julgamento do AI
0071255-09.2009.8.26.0000, onde ressaltou-se que, mesmo
diante da determinação judicial de bloqueio dos ativos financeiros
do agravante, certo é que as quantias existentes em contas
bancárias no exterior não serão alcançadas, o que corrobora com
a irrelevância, ao menos momentânea, dessa alegação.
Aliás, o mencionado precedente, embora julgado em abril de
2009, mencionou que o agravante possuía declarado em seu
imposto de renda francês: "...Títulos de Morena Holding Ltda. E
Alazena Holding, conta corrente com ativos na ordem de EUR
111.068,00 (cento e onze mil e sessenta e oito euros), veículo
BMW 320, no importe de EUR 8.000,00 (oito mil euros) e dois
imóveis que somados perfazem a quantia de EUR 800.000,000
(oitocentos mil euros), sendo certo que um deles, o de maio valor,
situa-se no exterior" (fls. 512/513) e, embora se desconheça
possível alteração da situação, a relevante quantidade de bens
que ele dispunha em 2009 é apta a justificar, ainda mais, a
revogação dos benefícios antes concedidos.
Por derradeiro, também ausentes elementos que justifiquem o
diferimento do pagamento das custas processuais, posto que, por
tudo quanto manifestado acima, não há que se falar em situação
de impossibilidade momentânea.
Vale dizer, em que pese a alegação de angústia e sofrimento
causados ao agravante, com o desenrolar da "operação Inluenza"
e a recuperação judicial de empresa da qual era presidente, tais
fatos não são suficientes para, por si só, justificar a concessão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0153462-22.2010.8.26.0100 -Voto no 27583 - G
6
gratuidade judiciária.
Assim, fica mantida a revogação da gratuidade judiciária
deliberada pela r. decisão agravada..."
O apelante reitera argumentos já analisados em
decisão anterior. À vista da preclusão, o juiz não pode reapreciar,
tampouco a parte pode rediscutir, questões já decididas (arts . 505 e 507,
CPC). Neste sentido:
AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.744.050 - RS
(2018/0127964-0)
RELATORA
:
MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE :
EDES LUIZ OSMARIN
ADVOGADOS :
ZOLAIR ZANCHI - RS032757 BRUNO
DEBIASI SALVI E OUTRO(S) - RS082495
AGRAVADO :
ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
:
ANA CLAUDIA VERGAMINI LUNA
- SP118353 EDUARDO CUNHA COSTA E OUTRO(S)
AGRAVADO :
CIELO TELECOM LTDA
ADVOGADO
:
FÁBIO ZIMERMANN BEUX - RS059386
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA.
INDEFERIMENTO.
ALTERAÇÃO
DAS
CONDIÇÕES
ECONÔMICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão
realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela
data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II Para ser agraciado com o benefício da justiça gratuita, previsto
na Lei n. 1.060/1950, faz-se necessária apenas a declaração da
hipossuficiência, devendo o juiz, se não tiver fundadas razões
para indeferir o pedido, julgá-lo de plano.
III Uma vez indeferido o pedido de assistência judiciária
gratuita, somente a comprovação de alteração condição
financeira do recorrente poderia alterar a decisão que negou
a concessão do benefício. Dessa forma, o tribunal de origem,
após minucioso exame dos elementos fáticos contidos nos
autos, consignou a ausência da hipossuficiência do
recorrente.
IV Rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal e reconhecer que houve a modificação da situação
econômica do recorrente com o objetivo da concessão da AJG,
demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é
inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
Súmula n. 7 desta Corte.
V Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir
a decisão recorrida.
VI Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art.
1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0153462-22.2010.8.26.0100 -Voto no 27583 - G
7
mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime,
sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
VII Agravo Interno improvido.
Em suma, o Acórdão proferido no agravo de
instrumento 004323707.2011.8.26.0000 deve ser cumprido, tanto no que se
refere à gratuidade de justiça, quanto ao pedido de diferimento do
recolhimento das custas.
Por fim, tendo em vista que a sentença ora recorrida
foi proferida em 2.019, devem ser aplicadas as disposição do Código de
Processo Civil de 2015, no que tange aos honorários advocatícios
recursais, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
MANEJADO
SOB
A
ÉGIDE
DO
NCPC.
AÇÃO
DE
ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAIS PREVISTOS
NO CPC/73. INOVAÇÃO RECURSAL.
INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. LEI
APLICÁVEL. MARCO TEMPORAL. PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
do novo CPC.
2. A questão da necessidade de adequação aos percentuais de
10% a 20% sobre o valor da condenação ainda sob a égide do
CPC/73 não foi suscitada no recurso especial, inviabilizando que
seja levantada em agravo interno, por configurar inovação
recursal.
3. Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, é
forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter
nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia
sido analisada pelo acórdão vergastado, o que não é admitido.
4. A prolação da sentença é o marco temporal para aferição das
regras processuais aplicáveis quanto aos honorários de
sucumbência,
ainda
que
seja
posteriormente
reformada.
Precedentes.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1860192/RS, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe
18/06/2020)
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0153462-22.2010.8.26.0100 -Voto no 27583 - G
8
ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. ART. 85, §§ 2o E 3o, DO
CPC/2015. REGRA SUBSIDIÁRIA. ART. 85, § 8o, DO CPC/2015.
INAPLICABILIDADE.
BASE
DE
CÁLCULO.
VALOR
DA
CONDENAÇÃO.
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS.
REQUISITOS.
NÃO
PROVIMENTO.
1. Nos termos do atual Código de Processo Civil, seu artigo 85, §
2o, "veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no
patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados
sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico
obtido; ou (III) do valor atualizado da causa" e "o § 8o do art. 85
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se
permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade,
para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo" (REsp
1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão
Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13/2/2019, DJe 29/3/2019).
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte: "Para fins de
arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no §
11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve
haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do
art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação
da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do
STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada
a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu
recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem
sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do
advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba" (EDcl no AgInt no REsp
1573573/RJ,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe 8/5/2017).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1825023/DF, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020,
DJe 12/06/2020)
Assim sendo, em razão do disposto no §11, do art. 85,
do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais são majorados
para 10% do valor atualizado da causa, sendo 75% para Chubb do Brasil
Companhia de Seguros e 25% para Swiss RE Corporate Solutions Brasil
S/A.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0153462-22.2010.8.26.0100 -Voto no 27583 - G
9
Finalizando, as demais questões arguidas pelas
partes ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de
Justiça, perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no
MS 21.315/DF, proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestar, no próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a
redação alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso de
apelação.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica